Tribunal: TJSP
Processo: 2045186-75.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INSURGÊNCIA EM FACE DA DECISÃO QUE HOMOLOGOU OS CÁLCULOS REALIZADOS PELO PERITO JUDICIAL – IMPUGNAÇÕES GENÉRICAS DA AGRAVANTE – TRABALHO TÉCNICO QUE APUROU O VALOR CORRETO DAS PARCELAS DO PLANO DE SAÚDE DA AGRAVADA DE ACORDO COM AS QUANTIAS DEMONSTRADAS NOS AUTOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.